Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719505-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: OSORIO ADRIANO NETO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela interposto por L. F. A. A., assistido por seu pai Osório Adriano Neto, contra a decisão interlocutória (ID n.o 46908368) proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0721046-29.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência, ao argumento de que o autor ainda cursava a 3a Série do Ensino Médio e ainda não possuía 18 anos completos, quando se almejou a matrícula do agravante no curso supletivo, EJA – Educação de Jovens e Adultos, para conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar sua matrícula em faculdade para o qual foi aprovado no vestibular de Engenharia Civil. Em suas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que tentou matrícula no terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA, na unidade do Centro Educacional de Paula - CEDEP, porém, sua solicitação fora negada. Com a negativa administrativa, o agravante entrou com ação de obrigação de fazer com pedido liminar, o que também não foi concedido, motivo da irresignação do agravante. Sustenta que a decisão proferida pelo IRDR informa que a Educação de Jovens e Adultos não deve ser utilizada como forma de avanço para obtenção do certificado do ensino médio, e que tal progressão deveria ocorrer de forma administrativa na instituição de ensino regular em que o aluno se encontra matriculado. Porém, essas instituições são vedadas a realizarem a antecipação da conclusão dos alunos. Assevera que o acórdão do IRDR foi objeto de Recurso Especial junto ao STJ e que se encontra suspenso seus efeitos. Afirma que seu direito está amparado no inciso V do art. 208 da Constituição Federal, onde é assegurado o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Sustenta que o próprio Código Civil, em seu art. 5o, inciso VI, admite que os menores de 18 anos concluam curso superior, não se mostrando razoável o impedimento ao agravante de se submeter a exame supletivo, a fim de se obter certificado de conclusão do Ensino Médio. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal no sentido de obrigar a instituição CEDEP a aplicar as provas de verificação de aprendizado. No mérito, pede a confirmação da tutela liminar para reformar o decisório resistido e determinar que a agravada matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para conclusão do Ensino Médio. Preparo juntado nos IDs ns.o 46908365 e 367. É o relatório. DECIDO: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 300 do CPC permite ao Juiz conceder a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No agravo de instrumento, a rigor, não existe a antecipação da tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. O artigo 1.019, inciso I, do CPC estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da liminar recursal, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa no presente agravo é aferição dos pressupostos fáticos e legais para o deferimento da tutela de urgência, na qual se pretende que o réu seja compelido a efetuar a matrícula do autor aplicar-lhe as provas de verificação de aprendizado. No caso em apreço, a documentação acostada indica a presença dos pressupostos da medida transitória almejada. Pelo que consta dos autos, o recorrente foi aprovado no processo seletivo 2/2023, para o curso de Engenharia Civil, junto ao Centro Universitário de Brasília – UNICEUB, obtendo um ótimo resultado de 1.290 pontos. No primeiro grau, a liminar foi indeferida, sob o fundamento de que estaria afastado o primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, tendo em vista que o autor, ora agravante, não tinha a idade mínima para realizar o curso, apoiando-se a decisão no IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Como bem esclarecido pelo agravante, a questão ainda não foi decidida definitivamente pelos Tribunais Superiores, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo e aguardam julgamento. Portanto, em que prese o posicionamento desta Corte de Justiça no IRDR, em atenção ao Princípio da segurança jurídica, mantenho meu entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado. A pretensão de avanço escolar, para que o agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Nesse diapasão, demonstrada a capacidade meritória do agravante, que demonstrou o seu bom desempenho acadêmico, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior de Engenharia Civil, presentes as condições necessárias para que possa avançar em sua carreira estudantil. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada que matricule e aplique ao agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador